Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO. MULTA DIÁRIA. CONTAGEM. PRAZO MATERIAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CONSTATAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É inviável a apreciação, em julgamento de Apelação Cível, de matéria coberta pela preclusão, qual seja a extensão do lapso temporal concedido para o cumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão concessiva de tutela de urgência – matéria que, ao tempo e modo devidos, desafiava recurso de Agravo de Instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, I).
2 – Neste Tribunal, prevalece o entendimento de que o prazo designado para o atendimento de obrigação de fazer instituída em decisão concessiva de tutela provisória possui natureza material e é contado, em dias corridos, desde a data da efetiva intimação pessoal, sendo desinfluente o momento da juntada aos autos do respectivo mandado ou do aviso de recebimento (AR).
3 – Comprovado o atraso injustificado no atendimento do comando judicial, acertada é a imposição de astreintes.
4 – Tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para modificá-la.
Apelação Cível desprovida.